Tribunal: CARF
Processo: 10166.727361/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.727361/2016-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.735 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
CESAR AUGUSTO CUNHA CAMPOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727361/2016-33
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.735 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727361/2016-33

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/27) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2015 (e-fls. 30/40), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e a exigência foi
parcialmente afastada através de Despacho Decisório (e-fls. 57/60). Cientificado, o interessado
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 68/73).
A Impugnação (e-fls. 04/07) foi julgada Procedente em Parte pela 1a Turma da
DRJ/FOR em decisão dispensada de ementa (e-fls. 95/102).
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 108/112) contendo, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
- Alega, preliminarmente, que seu domicilio fiscal foi alterado através da
Declaração de Imposto de Renda do exercício 2015 e que não houve intimação para
apresentação dos comprovantes das despesas médicas glosadas, circunstância essencial pra a
aplicação da multa de ofício.
- Quanto ao fato de sua esposa ser a beneficiária dos serviços indicados nas notas
fiscais n° 10948, 11765 e 12050, que totalizam R$ 17.025,00, defende que a opção pelo
procedimento de fertilização in vitro foi do casal, com o intuito de constituir família.
- Apresenta jurisprudência do STF e do STJ sobre o tema e aduz que o
entendimento de que as despesas apenas podem ser deduzidas por sua esposa fere o princípio da
igualdade e afasta o princípio constitucional de proteção à família.
- Assevera que a Solução de Consulta no 140 é posterior aos fatos geradores e à
declaração apresentada à Receita Federal.
- Indica a juntada de documentos com o intuito de comprovar o efetivo pagamento
das despesas em exame.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Importante registrar, inicialmente, que, no presente caso, o lançamento foi revisto
de ofício antes do julgamento de primeira instância e que o interessado teve a oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos através da Impugnação, da Manifestação de
Inconformidade referente ao Despacho Decisório e do Recurso Voluntário, não se vislumbrando
qualquer impedimento ou prejuízo ao exercício de seu direito de defesa, ao contrário do que
alega.
O litígio a ser analisado restringe-se à despesa médica de R$ 17.025,00 com o
Instituto Verhum, cuja glosa fora contestada no Recurso Voluntário.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.735 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727361/2016-33

A Revisão de Ofício manteve a infração pelas razões a seguir reproduzidas (e-fls.
58):
Instituto VERHUM, devidamente intimado e reintimado, declarou que a paciente,
beneficiária dos serviços prestados, dispostos nas Notas Fiscais no 10948, 11765 e
12050, foi Ana Flávia Borges Paulino.
Posto isso, foi glosado o valor de R$ 17.375,00 tendo em vista que a beneficiária do
tratamento - Ana Flávia Borges Paulino (CPF 013.249.216-41), cônjuge do contribuinte
- apresentou Declaração em separado, no modelo Simplificado.
No mesmo sentido decidiu o Colegiado a quo (e-fls. 101).
Com efeito, verifica-se que a beneficiária dos serviços indicados nas notas fiscais
n° 10948, no 11765 e no 12050 (e-fls. 15, 17 e 18) foi, de fato, Ana Flávia Borges Paulino,
conforme esclarecido pelo Instituto Verhum através da resposta ao Termo de Reintimação Fiscal
no 3067/2016 (e-fls. 54/55). Tendo em vista que esta não foi informada como dependente na
Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 31), não cabe a dedução de suas
despesas pelo sujeito passivo, nos termos do art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
É nesse sentido também a orientação constante do Perguntas e Respostas do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para o exercício em exame:
371 — São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho não
incluídos como dependentes na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento
dessas despesas?
Não. Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e
com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente.
Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução
pagas pelo declarante referentes a alimentandos, desde que em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, observados os
limites legais.
A título de complementação, cabe mencionar que a RFB já consolidou o
entendimento de que os pagamentos relativos a fertilização in vitro são dedutíveis somente na
Declaração de Ajuste Anual da esposa, conforme se extrai da última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada para o exercício 2023:
379 — As despesas médico-hospitalares e referentes a exames laboratoriais realizados
no âmbito de procedimento de reprodução assistida por fertilização in vitro são
dedutíveis?
Sim. Nos casos de declaração em separado, os pagamentos efetuados a médicos e a
hospitais, assim como as despesas com exames laboratoriais, realizados no âmbito de
procedimento de reprodução assistida por fertilização in vitro, devidamente
comprovados, são dedutíveis somente na Declaração de Ajuste Anual da
esposa/companheira, que é a paciente do tratamento médico. Se a esposa/companheira
for dependente do declarante, a despesa com fertilização in vitro será dedutível na
declaração deste.
De acordo com a orientação acima, o contribuinte só poderia deduzir a despesa
em litígio se sua esposa fosse informada como sua dependente.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.735 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727361/2016-33

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 147
DF CARF MF
Original